Tribunal: TJES
Processo: 5004787-29.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004787-29.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIGUINI NETO e outros
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004787-29.2022.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: JOÃO VIGUINI NETO e CRISLANE SIMOES
RECORRIDO
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
(1).
INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO. NEGATIVA DA RÉ EM CUSTEAR A OBRA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O PAGAMENTO DEVE RECAIR SOBRE OS AUTORES. OBRA NÃO PROGRAMADA PELO SAAE.
(2).
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DE MODO QUE OS AUTORES INTERPUSERAM RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(4).

CONFORME ACERTO DO JUÍZO
A QUO
, A OBRA DE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO, QUANDO NÃO PROGRAMADA, DEVE SER CUSTEADA PELAS PARTES SOLICITANTES, ORA AUTORES, VEZ QUE SE TRATA DE SERVIÇO FORNECIDO PARA IMÓVEL PARTICULAR. SOBRE TAL TÓPICO, DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA,
in verbis: “o regulamento dos serviços públicos de água e esgoto do SAAE, traz em seu Decreto n. 53/1989, art. 5º, § 2º, que ‘
a extensão de redes coletoras e distribuidoras não programadas pelo SAAE, deverão ser analisadas mediante critérios técnicos, econômicos e sociais
’. Além, diz o art. 8° do mesmo regulamento que ‘
[...] os custos com as obras de ampliação ou extensão das redes distribuidoras de água ou coletoras de esgoto, não programadas pelo SAAE, correrão por conta dos interessados em sua execução
’
”.
(5).
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
(6).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO
, MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DOS AUTORES/RECORRENTES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)